Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS À ALFABETIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incorporar a GAA nos proventos de aposentadoria períodos de1993 a 1996, não considerados pela Administração no cálculo dos proventos. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. Apesar de se tratar de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020. Da norma de regência, bem como do entendimento firmado na Turma de Uniformização extraem-se o seguinte: a) tem direito à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria o professor que efetivamente desempenhou atividade em regência de classe de natureza de alfabetização de crianças, jovens e adultos; b) a incorporação da verba nos proventos se dá na razão de 1/25 avos por ano de exercício, não se admitindo período parcial; c) a possibilidade de incorporação da gratificação se dá somente a partir do exercício de 1995, marco fixado na IUJ, em virtude de que a Lei 654/1994 foi editada em 21 de janeiro de 1994.
3 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Atividades distintas de alfabetização. Impossibilidade. A parte autora pleiteia a incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria referente ao período de 1993 a 1996 em atuação em regência de classe que não foram considerados pela Administração para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria (ID 202032675 – PAG 31). O documento de ID 202032675 – PAG 10 indica que a atividade desempenhada em regência de classe pela servidora no período de 1993 a 1994 foi “ENSINO RELIGIOSO” e no período de 1995 a 1996 foi “DINAMIZAÇÃO”. Não há elementos no processo que evidenciem que tais atividades são consideradas como alfabetização, como requer a norma de regência, tanto que a Administração não as considerou para fins de cálculo de proventos. Ainda que tenham sido ministradas em série escolares destinadas à alfabetização, a natureza da atividade desempenhada não tem essa finalidade. Por conseguinte, a servidora não tem direito à incorporação da GAA nos proventos dos períodos postulados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4– Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009)
E